Tribunal: TJMT
Processo: 0038129-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038129-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (REPRESENTANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE SE EFETIVA SOMENTE COM A ENTREGA DAS CHAVES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL –CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O adimplemento da obrigação da vendedora só se aperfeiçoa com a “entrega das chaves”, isto é, ato pelo qual transmita a posse ao comprador e assegure a este o pleno uso e gozo do imóvel, o que não corresponde à simples expedição do “Habite-se”. 2. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar. 3.

O atraso injustificado na entrega do imóvel e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO no 0038129-46.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 38129-46.2015.811.0041 – Código 1033005), ajuizada contra os apelantes por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI e CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar as rés ao pagamento de “
1) indenização
(por danos morais)
, no valor de R$ 15.000,00, para cada um dos autores, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir do decisum (Sumula 362 STJ)
”; “
2)

a devolução das importâncias pagas de uma só vez de R$ 49.601,35, atualizadas monetariamente pelo INCC, a partir do desembolso dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”; “
3)

o valor da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato, fixada em 0,01 por dia de atraso sobre os valores até então pagos pelo comprador, a contar de julho/2015 até a data da citação, devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença
”;

“
4) o valor da multa prevista na cláusula 6.3, ‘a’, fixada em 10% incidente sobre o preço total de venda da unidade monetariamente atualizado
” (cf. Id no 30490459 ao 30490461); além disso, ao rejeitar os embargos de declaração, aplicou-se às rés multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar a interposição procrastinatória (cf. Id no 30490473).

As apelantes alegam que não ocorreu atraso na entrega do imóvel, uma vez que “
o termo para a conclusão das obras findava em janeiro de 2015, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, perfazendo a data final no dia 31/07/2015
”, e, conforme prova o auto de conclusão, “
o empreendimento foi entregue antes do prazo estipulado, mais precisamente no dia 17/06/2015
”, sendo esta a data a ser considerada para fins contratuais, já que “
a demora dos apelados em proceder a vistoria e o recebimento das chaves do imóvel não influencia no prazo para proceder a conclusão da obra
”.

Afirmam, ademais, a “
culpa exclusiva dos apelados pela rescisão do contrato
”, pois “
é incontroverso nos autos que, apesar de efetuar o pagamento das parcelas constantes do item F.1. do Quadro Resumo, os apelados deixaram de adimplir com a prestação com vencimento em 30.01.2015
”.

Sustentam que, como “
os apelados pretendem a resilição do contrato (desistência), por não mais possuírem condições financeiras para arcar com os ônus impostos no ato da contratação, os juros de mora somente devem incidir sobra os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado
”, e, além disso, deve ser autorizada a retenção de 25% dos valores pagados, para mitigar e ressarcir os prejuízos sofridos com a quebra contratual.

Argumentam que o inadimplemento contratual não enseja o dever de indenizar por danos morais, sobretudo na hipótese de simples atraso na entrega de imóvel, conforme já decidiu o STJ, e que “
é incompatível a cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, pois ocasionam em aplicação de penalidades idênticas, isto é, que possuem a mesma finalidade
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a culpa dos apelados pela rescisão do contrato e dada a improcedência do pedido; alternativamente, pedem o afastamento da condenação a título de danos materiais e morais, bem assim da multa aplicada quando da rejeição dos declaratórios, uma vez que não caracterizada a má-fé na interposição (cf. Id no 30490474 ao 30490476).

Os apelados apresentaram contrarrazões no Id no 30490479 e 30490480, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois não comprovado o prévio recolhimento do valor da multa por embargos protelatórios; por outro lado, alegam que as questões referentes à retenção de valores e o termo inicial dos juros de mora são inovações recursais, motivo pelo qual não podem ser conhecidas. No mérito, combateram os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação à arguição de inadmissibilidade do recurso à falta do pagamento da multa fixada pela sentença, anoto que, seguindo a literalidade do art. 1.026, §3o, do CPC, somente se condiciona a interposição recursal ao prévio depósito da multa na hipótese em que se está diante do reconhecimento da segunda interposição de embargos declaratórios procrastinatórios.

Conforme se infere da petição inicial, os autores/apelados objetivam a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, referente à apartamento na planta, na Torre Dom Bom, no Condomínio Vero, Cuiabá-MT, com área de 96,69 m2, sob fundamento de que as rés/apeladas descumprimento o contrato porque não entregam a obra no prazo programado; ainda sob essa perspectiva, pleitearam a

condenação das vendedoras a restituição das parcelas já pagas, no total de R$ 49.601,35, e também à indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.

A conclusão sentencial foi a de que as rés/vendedoras não cumpriram com os prazos contratuais, estando configurado o atraso injustificado da obra, o que justifica a rescisão do contrato pretendida pelos autores, além da responsabilização das rés pelos danos daí decorrentes.

É incontroverso, até porque admitido pelas próprias rés/apelantes, que o prazo final de entrega do imóvel corresponderia ao mês de julho de 2015. Também é o que se extrai do “
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outras Avenças
”, que contém a previsão de que “
a conclusão das obras relativas à 1a fase/etapa do empreendimento, na qual se insere a unidade acima indicada (...) está previsto para JANEIRO/2015
” (cf. item C.2. – Id no 30486495 - Pág. 1), acrescido do prazo de tolerância de 180 dias (cf. item 5.2.2. - Id no 30486497 - Pág. 4).

O cumprimento da obrigação das vendedoras só se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelos adquirentes, o que certamente não corresponde à expedição do “Habite-se”, pois, nesse momento, a posse do bem continua nas mãos da imobiliária/construtora.

Nessa perspectiva, ao revisar as provas dos autos, não localizei documento algum que demonstre a data da efetiva entrega das chaves aos compradores, ou, ao menos, a intimação destes para que viessem a recebê-la ou vistoriar o apartamento, circunstância que, por si só, é suficiente à permitir o acolhimento da assertiva dos autores de inadimplemento contratual, eis que competia às rés/fornecedoras o ônus de provas a regularidade do serviço contratado (CDC, art. 6o, VIII).

Em relação à exceção de contrato não cumprido, ante ao inadimplemento dos autores da parcela de prevista no item F.2.
, ratifico os fundamentos sentenciais de que “
não há falar em mora dos consumidores, pois eles efetuaram os pagamentos de todas as parcelas à exceção daquela prevista no item F.2 do quadro resumo (fl.35), denominada ‘parcela de chaves’, cujo vencimento estava previsto para o dia 30/01/2015, exatamente no prazo em que deveria ter ocorrido a entrega do empreendimento
”, afinal de contas, considerando que a chave não chegou a ser entregue aos autores, nunca chegou a ser exigível a denominada “parcela de chaves”.

Quanto aos danos morais, incabível dizer que a situação enfrentada pelos autores/apelados tenha ficado no plano do mero aborrecimento, pois, entre outros, houve frustração do sonho da aquisição da casa própria; o atraso na entrega do imóvel invariavelmente gerou frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Esse é o uniforme entendimento das Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Não conheço da impugnação à cumulação de danos materiais (emergentes ou lucro cessantes) com a multa contratual, tendo em vista que a sentença foi exatamente nesse sentido, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos da sentença:

“Desta forma, constatado que foram as partes Requeridas quem exclusivamente deram causa ao descumprimento do contrato, plenamente cabível aos Autores o direito de receber o valor da indenização revista na cláusula 6.8 do contrato (fl.55), fixada em 0,01 (um centésimo por cento) por dia de atraso sobre os valores até então pagos pelo comprador, a contar de julho/2015 até a data da citação.

Cumpre enfatizar quanto a impossibilidade de cumulação da pretensão dos Requerentes ao recebimento de indenização por lucros cessantes (alugueis durante o período de atraso), quando o contrato prevê expressamente a cláusula penal nesse sentido, conforme já restou dirimido no julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF (tema 970)”.

Também não conheço o pedido de retenção de valores, já que as razões recursais não se ligam aos fatos discutido nos autos, pois não se trata de rescisão do contrato por inadimplência ou desistência dos compradores, mas sim descumprimento das próprias vendedores, o que, aliás, restou perfeitamente explicado na sentença apelada.

Por fim, admito o acerto da aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios, já que basta rápida leitura dos fundamentos dos declaratórios para se depreender que a via foi utilizada exclusivamente para rediscutir o mérito da lide, e não para sanar eventual vício que maculasse a sentença.

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020